Tribunal: TJMT
Processo: 1021852-30.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021852-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANE DE OLIVEIRA - CPF: 217.153.838-42 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO - CNPJ: 43.586.056/0001-82 (APELANTE), ADRIANA CRISTINA FRANCA LEITE DE CARVALHO - CPF: 153.026.728-55 (ADVOGADO), CEANDRESON DIAS AMARO - CPF: 037.933.813-07 (ADVOGADO), INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO - CNPJ: 43.586.056/0014-05 (APELANTE), INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO - CNPJ: 43.586.056/0001-82 (APELADO), ADRIANA CRISTINA FRANCA LEITE DE CARVALHO - CPF: 153.026.728-55 (ADVOGADO), CEANDRESON DIAS AMARO - CPF: 037.933.813-07 (ADVOGADO), INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO - CNPJ: 43.586.056/0014-05 (APELADO), TATIANE DE OLIVEIRA - CPF: 217.153.838-42 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA 1ª APELANTE E DESPROVEU DA 2ª APELANTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PRIMEIRA APELANTE PROVIDO – RECURSO SEGUNDO APELANTE DEsPRoVIDO.

Verifica-se a cobrança de serviços não prestados pelo Instituto Adventista de Ensino,

fato incontroverso, o que evidencia a falha na prestação de serviço, causando dissabores e transtornos a consumidora, que é cobrado por aquilo que não usufruiu, não havendo nenhuma justificativa para tais cobranças.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, considerando o acolhimento das razões da primeira Apelante, mantenho-os na forma fixada pelo juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos respectivamente, por TATIANA DE OLIVEIRA e INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1021852-30.2018.8.11.0000 Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta em face de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a parte requerida ao pagamento do valor correspondente às mensalidades dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, no importe de R$ 4.125,00 (quatro mil cento e vinte e cinco reais), em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Recurso de Apelação Tatiana de Oliveira (Id.n.º 178253021
)

Em suas razões alega em síntese, que a parte Apelada praticou ato ilícito em prejuízo financeiro da Apelante não se discute, tanto que a sentença reconheceu expressamente a manifesta falha na prestação dos serviços.

Porém, que apesar de reconhecer o grave erro que gerou a procedência do pedido de dano material, de modo até mesmo contraditório e não compreensível, infelizmente, a desídia no atendimento voltado para a solução do problema de forma pacífica, deixou de ser apreciada pelo juiz, como será demonstrado doravante.

Alega que a sentença proferida pelo juízo de piso revela-se manifestamente contrária aos fatos incontroversos e provas, posto que a jurisprudência dominante dispõe que situações como as verificadas nestes autos, até mesmo por senso de empatia, implicam no reconhecimento de transtornos que ultrapassam, e muito, o mero dissabor cotidiano, sendo presumido o dano moral em situações semelhantes e até menos graves que as constantes nos autos.

Aduza que diversas situações isoladas ocorridas nestes autos já seriam suficientes para caracterização do dano moral presumido.

Sustenta a existência de dano moral, concluindo que a sentença incorreu em grave erro na confrontação dos fatos incontroversos com o direito perseguido, não sendo compreensível a conclusão adotada ante a manifesta carência de lógica fático-jurídica, razão pela qual requer a este e. Tribunal que analise com o cuidado rotineiro as razões supra, garantindo a segurança jurídica esperada e a respectiva reparação dos prejuízos de ordem moral impostos à apelante.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a sentença para reconhecer os manifestos transtornos e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais nos moldes da exordial, majorando os honorários sucumbenciais fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º a 6º e 11 do CPC.

Contrarrazões (id.n.º 178253026).

Recurso Adesivo – Instituto Adventista de Ensino (IAE) – (Id.n.º 178253027).

Em suas razões, alega que a sentença de piso se manifestou de forma contraditória sobre o arbitramento da sucumbência.

Alega que a sentença condenou a recorrente em reparação por danos materiais em R$ 4.125,00 (quatro mil cento e vinte e cinco reais), em dobro e ao pagamento de honorários advocatícios em 15% ao valor da condenação. Ocorre que não houve condenação por danos morais, e a condenação por danos materiais não alcançou sua totalidade pedida na exordial.

Logo, verificada no caso em concreto sob exame a sucumbência recíproca.

Como se extrai da r. decisão, houve evidente contradição do juízo, visto que a fixação dos honorários advocatícios independe do pedido da parte e devem ser fixados de ofício pelo julgador.

Ademais, estamos diante de hipótese de sucumbência recíproca, conforme prevê o art. 86 do Código de Processo Civil.

Que o artigo citado prevê exatamente o presente caso, portanto, tal equívoco merece ser sanado e a Recorrida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, custas e despesas processuais em razão da sucumbência recíproca.

Dessa forma, em que pese o brilho e a clareza com que a venerável sentença recorrida deslinda as complexas questões sob julgamento, o Recorrente pede vênia para a sanar a contradição quanto ao pedido de fixação de Honorários, custas e despesas processuais com sucumbência recíproca na proporção de 60/40, como mencionado anteriormente.

Requer o conhecimento do presente recurso.

Seja DADO PROVIMENTO para reconhecimento e declarar a sucumbência recíproca com a condenação da Autora, ora Recorrida, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Instituto Recorrente;

Ainda, a condenação da recorrida ao pagamento custas e despesas processuais na proporção de 60% (sessenta por cento); bem como, a majoração dos honorários advocatícios, em razão do processo ter tramitado em 2ª grau.

Contrarrazões (id.n.º 178253032).;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos respectivamente por TATIANA DE OLIVEIRA e INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1021852-30.2018.8.11.0000 Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta em face de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a parte requerida ao pagamento do valor correspondente às mensalidades dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, no importe de R$ 4.125,00 (quatro mil cento e vinte e cinco reais), em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Pretende a Apelante (Tatiana de Oliveira) a condenação da parte Apelada em dano moral.

Em sua inicial a Apelante/Autora afirma que contratou em 10/08/2017 curso de Mestrado Profissional em Educação junto as Reclamadas, sendo o curso no valor total de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) a serem pagos em 30 (trinta) prestações sucessivas no valor de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), reajustadas na forma do contrato (bloco 3).

Porém participou de processo seletivo de mestrado junto a UFMT – Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, tendo sido aprovada no referido certame.

Assim, que optou por solicitar o cancelamento do curso de mestrado junto as Reclamadas, o que ocorreu em 13/12/2017, conforme se comprova com a documentação anexa, alega, porém, que logo após solicitar o cancelamento de contrato junto a Apelada, passou a lhe cobrar as mensalidade vincendas, cobrança esta, contraria ao disposto em clausula contratual (Cláusula 21,§6), encaminhando os boletos de cobrança das mensalidades de janeiro, fevereiro de março/2018.

Que temendo ver seu nome negativado, buscou auxílio do PROCON/MT, todavia, sem resposta da parte apelada.

Passo a análise conjunta de ambos recursos, o primeiro recurso (interposto por Tatiane) cinge-se analisar a configuração do dano moral, ante a cobrança de valores indevidos; já o segundo recurso (Instituto Adventista), pretende o reconhecimento e declaração da sucumbência recíproca com a condenação da Autora, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Instituto Recorrente; com a condenação

da recorrida ao pagamento custas e despesas processuais na proporção de 60% (sessenta por cento).

Pois bem, tenho que do fato narrado, verifica-se a cobrança de serviços não prestados pelo Instituto Adventista de Ensino,

fato incontroverso, o que evidencia a falha na prestação de serviço, causando dissabores e transtornos a consumidora, que é cobrado por aquilo que não usufruiu, não havendo nenhuma justificativa para tais cobranças.

Assim, caracterizado o dano moral, resta estabelecer o quantum, que f
ica ao arbítrio do julgador a análise de circunstâncias fáticas que constam dos autos, balizado pela razoabilidade e proporcionalidade, não sendo tão baixo a ponto de não servir de marco educador para o lesante, evitando novas condutas no mesmo sentido, nem tão elevado a ponto de valer como fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido.

Desta feita, considerando a dupla finalidade e também as

peculiaridades do caso, aliados a condição socioeconômica das partes e a jurisprudência da Corte no tocante à fixação de danos morais, entendo que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
atende, satisfatoriamente, aos interesses da apelante, compensando-lhe os danos e representando sanção à parte Apelada.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETROS. 1. A mera cobrança de dívida inexistente acarreta danos morais, a serem ressarcidos. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado. (TJ-MG - AC: 10000211477633001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2022)

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, considerando o acolhimento das razões da primeira Apelante, mantenho-os na forma fixada pelo juízo “a quo”.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
TATIANA DE OLIVEIRA para condenar a parte Apelada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano moral, que dever ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO.

Majoro os honorários
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 15% para 20%.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024